Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701214-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA DECISÃO Chamo o feito à ordem. De início, cumpre ressaltar a ocorrência de erro material na decisão de ID 23810769, porquanto o tema a que se refere tal decisum diz respeito à tese estabilizada por ocasião do julgamento de mérito do Tema 817, e não ao 1.069, conforme consignado. Corrigido o equívoco, passo à análise do apelo extremo. O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoarem dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (RE 851.421 – Tema 817). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 20549587): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE ICMS RESULTANTE DE ANULAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. REMISSÃO PELAS LEIS DISTRITAIS 4.732/2011 E 4.969/2012. DIPLOMAS LEGAIS CONSIDERADOS CONSTITUCIONAIS PELO TJDFT. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO NEM A SUBSISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE TÍTULO EXEQUÍVEL. I. Não pode subsistir cumprimento de sentença baseado em crédito tributário extinto pela remissão prevista nas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, consoante a inteligência dos artigos 513, 771, 583 e 586 do Código de Processo Civil. II. A pendência do Recurso Extraordinário 851.421/DF, interposto contra o acórdão proferido na ADI 2012.00.2.014916-6, que considerou constitucionais as Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, não se qualifica como causa de suspensão do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513, 771 e 921 do Código de Processo Civil, tampouco suspende ou desconstitui a extinção do crédito tributário operada pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012. III. O título judicial formado na Ação Civil Pública 2003.01.1.106700-7 não tem por objeto “ressarcimento ao patrimônio público”, mas obrigação de recolhimento de diferença de ICMS. IV. Ainda que se tratasse de “ressarcimento ao patrimônio público”, o dano seria representado pela diferença do ICMS que não foi recolhido, sendo esse exatamente o débito tributário remido pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012. V. Recurso provido. Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no RE 851.421. No tocante à tese de ofensa à coisa julgada, de que trata o Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nesse aspecto. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014